Tribunal: TJDFT
Processo: 0753616-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753616-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LAURA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com efeitos infringentes interposto por Maria Laura Rodrigues de Souza contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo marca VW, modelo GOL, ano 21/22, placa REL7J50, chassi 9BWAG45U2NT026730 (ID no 54516111, pág. 1-4). 2. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 4. Tanto na origem quanto neste recurso, o credor, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., peticionou requerendo a extinção do processo em razão da quitação do contrato objeto da lide (ID no 54915723). 5. Logo, houve a perda superveniente do objeto e da utilidade do recurso, o que conduz ao seu não conhecimento. DISPOSITIVO 6. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 7. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. Comunique-se à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO